Tribunal: TJMT
Processo: 1063903-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063903-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIETA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 141.959.091-04 (RECORRENTE), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), AUTO PRINCE MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 35.459.068/0001-18 (RECORRIDO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADOS VÍCIOS NO AUTOMÓVEL. GARANTIA CONTRATUAL DE 90 DIAS. ASSISTÊNCIA FORNECIDA PELA REVENDEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PERSISTÊNCIA DOS DEFEITOS APÓS OS REPAROS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora em face de revendedora de veículos. A autora alegou que, após adquirir veículo usado com 96.000 km, mediante entrada de R$ 4.000,00 e financiamento de R$ 40.500,00, o automóvel passou a apresentar defeitos mecânicos recorrentes, mesmo após conserto realizado pela ré. Requereu a restituição integral dos valores pagos, além de indenizações. A ré, por sua vez, defendeu a regularidade da venda, a prestação de assistência técnica, o término da garantia contratual e a ausência de vício oculto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há vício oculto no veículo capaz de ensejar a rescisão contratual com restituição dos valores pagos; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A venda do veículo foi realizada com expressa ciência da autora quanto às suas condições, com garantia contratual de 3 meses para motor e câmbio, devidamente pactuada entre as partes.

4.

A ré comprovou documentalmente a prestação de assistência técnica mesmo após o término da garantia, com substituição de diversas peças e custeio de reparos, demonstrando boa-fé e diligência.

5.

Não houve produção de prova técnica contemporânea por parte da autora que atestasse a persistência de vício oculto ou sua existência à época da aquisição do bem.

6.

A única nota fiscal apresentada pela autora é posterior a um ano da compra, sendo insuficiente para caracterizar vício oculto ou defeito preexistente.

7.

Os alegados danos materiais não foram comprovados por meio de documentos idôneos, inexistindo nexo de causalidade entre os valores gastos e eventual falha da fornecedora.

8.

A caracterização de dano moral exige demonstração de lesão a direito da personalidade, o que não se verifica no caso concreto, sobretudo diante da conduta diligente da ré.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1063903-69.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Antonieta Aparecida de Almeida

Recorrido(s):

Auto Prince Multimarcas Comércio de Veículos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora relata que adquiriu, em 19 de abril de 2023, um veículo Ford Ka 1.0, ano 2017/2018, com 96.000 km rodados, junto à ré, mediante pagamento de R$ 4.000,00 a título de entrada e financiamento do saldo remanescente de R$ 40.500,00 em 60 parcelas de R$ 1.519,00. Alega que, após a aquisição, o automóvel passou a apresentar seguidos problemas mecânicos, como falhas nas correias, mangueira de combustível, motor fundido e motor de arranque, ocasionando interrupções no trânsito e a necessidade de utilização de transporte por aplicativos, totalizando gastos de R$ 2.111,14. Informa que, após notificação realizada em dezembro de 2023, a ré realizou conserto no motor, mas que os problemas persistiram ao longo de 2024, sendo o último reparo realizado em setembro daquele ano, no valor de R$ 270,00. Sustenta que o veículo permanece com defeitos, tornando-se impróprio para uso e gerando abalo emocional e prejuízos diversos. Requer, assim, a rescisão do contrato com restituição integral dos valores pagos (entrada e parcelas do financiamento), bem como indenização por danos materiais e morais.

A ré, por sua vez, sustenta que a autora adquiriu veículo usado, com ciência do estado de conservação, mediante contrato que previa garantia limitada de três meses para motor e câmbio. Alega que, mesmo após o término da garantia, prestou toda a assistência possível, realizando diversos reparos às suas expensas. Afirma que não há comprovação de vício oculto, tampouco de que os problemas persistiram após os consertos realizados, e que os eventuais defeitos decorrem do desgaste natural do veículo. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de contrato de compra e venda de veículo usado, com quilometragem próxima de 100.000 km, cujas cláusulas, livremente pactuadas, estabelecem garantia contratual de 3 (três) meses para motor e câmbio (cláusula quarta), além de expressa ciência da compradora quanto às condições do bem, com realização de vistoria prévia (cláusula terceira). A autora assinou o contrato em 19 de abril de 2023, declarando, inclusive, que adquiriu o veículo no estado em que se encontrava e isentando a vendedora de responsabilidade por vícios aparentes ou previsíveis.

Em resposta à reclamação da autora, a empresa ré comprovou ter prestado ampla assistência técnica. Foram anexadas diversas notas fiscais datadas entre fevereiro e abril de 2024, com substituição de peças como correia dentada, mangueiras, bomba d’água, pneus e bateria. Também foi juntado certificado de garantia da bateria e comprovantes de pagamento dos reparos pela vendedora. As imagens anexadas à contestação confirmam diálogo cortês entre as partes, com constante disponibilidade da empresa para solucionar os problemas narrados.

A autora, por outro lado, não apresentou qualquer prova técnica contemporânea aos reparos realizados, tampouco laudo ou orçamento que ateste a persistência dos vícios.

A única nota fiscal que trouxe, referente a reparo realizado por conta própria em setembro de 2024 no valor de R$ 270,00, refere-se a data superior a um ano após a aquisição do veículo e, portanto, extrapola não só o prazo da garantia contratual como também a presunção de responsabilidade direta da vendedora por desgaste natural do bem.

Ainda que se cogitasse a aplicação do art. 26, II, do CDC (prazo de 90 dias para vícios ocultos em bens duráveis), não há nos autos qualquer demonstração de que o vício subsistia ou decorre de defeito preexistente não perceptível à época da aquisição.

As conversas por WhatsApp, todas de 2023, são anteriores aos reparos documentados pela ré em 2024 e não confirmam negligência, tampouco recusa de atendimento.

Quanto aos danos materiais alegados, a autora limitou-se a juntar uma planilha unilateral de gastos com aplicativos de transporte, sem recibos, identificação de locais e datas de uso, tampouco qualquer prova de que o veículo estivesse inoperante nos períodos indicados. Assim, não se comprova nexo de causalidade entre os valores lançados e eventual falha da ré.

No que tange ao dano moral, sua configuração exige demonstração de violação a direito da personalidade, o que também não se verifica. Ao contrário, houve diligência da fornecedora, que prestou assistência dentro do prazo contratual e, inclusive, além dele. O desgaste decorrente da aquisição de veículo usado com tempo de uso e alta quilometragem, por si só, não configura abalo moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025